Tribunal: TJSP
Processo: 1001002-29.2019.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Revisão Contratual. Sentença de parcial procedência dos pedidos deste processo e dos processos no(s) 1000856-85.2019.8.26.06.46 e 1000945-11.2019.8.26.0646. Inconformismo da autora. Revisão de contrato bancário. Competência da E. Segunda Subseção de Direito Privado. Resolução no 623/2013, artigo 5o, II, II.4. Interposição de Apelação Cível também nos outros dois processos,

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Revisão Contratual. Sentença de parcial procedência dos pedidos deste processo e dos processos no(s) 1000856-85.2019.8.26.06.46 e 1000945-11.2019.8.26.0646. Inconformismo da autora. Revisão de contrato bancário. Competência da E. Segunda Subseção de Direito Privado. Resolução no 623/2013, artigo 5o, II, II.4. Interposição de Apelação Cível também nos outros dois processos, sendo as três derivadas da mesma r. sentença e distribuídas em 30.06.2020, verificando-se que a primeira a ser distribuída foi a de número 1000856-85.2019.8.26.0646, para a E. 15a Câmara de Direito Privado, anteriormente à distribuição do presente recurso. Prevenção estabelecida. Exegese do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aplicação analógica do artigo 59 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525227
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001002-29.2019.8.26.0646, da Comarca de Urânia, em que é apelante MARIA
NALDECIR MEDEIROS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001002-29.2019.8.26.0646 -Voto no 18.668
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1001002-29.2019.8.26.0646
Comarca: Vara Única - Urânia
Apelante: Maria Naldecir Medeiros (Justiça Gratuita)
Apelada: Banco Agibank S/A
Voto no 18.668
Apelação Cível. Ação de Revisão Contratual. Sentença de parcial
procedência dos pedidos deste processo e dos processos no(s)
1000856-85.2019.8.26.06.46
e
1000945-11.2019.8.26.0646.
Inconformismo da autora. Revisão de contrato bancário.
Competência da E. Segunda Subseção de Direito Privado.
Resolução no 623/2013, artigo 5o, II, II.4. Interposição de Apelação
Cível também nos outros dois processos, sendo as três derivadas
da mesma r. sentença e distribuídas em 30.06.2020, verificando-se
que a primeira a ser distribuída foi a de número
1000856-85.2019.8.26.0646, para a E. 15a Câmara de Direito
Privado, anteriormente à distribuição do presente recurso.
Prevenção estabelecida. Exegese do artigo 105 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Aplicação analógica do artigo 59 do Código de Processo Civil.
Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.
Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 115/128, que, em
Ação de Revisão Contratual, julgou procedente em parte os pedidos
deste processo e dos processos nos 1000856-85.2019.8.26.06.46 e
1000945-11.2019.8.26.0646, para (i) reconhecer a abusividade das
taxas de juros praticadas pela parte ré nos contratos no 12108335228
(processo no 1001002-29.2019.8.26.0646), no 1211928639 (processo
no 1000856-85.2019.8.26.06.46) e no 1211581453 (processo no
1000945-11.2019.8.26.0646), (ii) determinar a aplicação da taxa
média de juros remuneratórios divulgada pelo Banco Central do Brasil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001002-29.2019.8.26.0646 -Voto no 18.668
3
em cada um dos contratos de empréstimo pessoal vigente na data da
contratação, (iii) condenar a parte ré a restituir à parte autora a
diferença entre o valor revisado e o valor pago em cada um dos
contratos, de forma simples, com correção monetária pela tabela
deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo a partir do desembolso,
acrescido dos juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, a
ser apurado em sede de liquidação de sentença, (iv) especificar que,
diante da sucumbência recíproca, em cada um dos processos, as
partes arcarão com o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das
custas e das despesas processuais, e, ainda, arcarão os litigantes
com os honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados em
10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo
2o, do Código de Processo Civil, ficando ressaltado que, em relação à
parte autora, a execução de tais verbas sucumbenciais ficará
sobrestada enquanto perdurar sua condição de beneficiária da justiça
gratuita, conforme artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo
Civil, e (v) determinar que se trasladasse cópia da r. sentença para os
autos
dos
processos
1000945-11.2019.8.26.06.46
e
1000856-85.2019.8.26.0646.
Apenas a autora apela (fls. 131/140). Requer o
recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo, bem
como o deferimento da justiça gratuita, e alega, em síntese, que a
condenação do banco deve ser na devolução em dobro do valor
indevidamente cobrado, além de ser devida a sua condenação no
pagamento de indenização por danos morais.
Aduz, de igual sorte, que deve haver majoração
dos honorários, bem como ser aplicável ao caso o Código de Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001002-29.2019.8.26.0646 -Voto no 18.668
4
do Consumidor, e requer o provimento do recurso, para que seja
reformada a respeitável sentença recorrida, devendo ser determinada
a devolução dobrada do indébito, condenada a parte contrária ao
pagamento de danos morais, sugerindo-se a importância de R$
10.000,00, e majorados os honorários advocatícios para a importância
de R$ 5.000,00.
Em contrarrazões (fls. 281/297), a ré alega,
preliminarmente,
e
em
razão
do
princípio
da dialeticidade,
inadmissibilidade do recurso, uma vez que ele é mera compilação do
teor da petição inicial apresentada pela parte apelante, e, no mérito,
requer o seu não provimento, mantendo-se, assim, os termos do
julgado já proferido pela julgadora “a quo”.
Recurso tempestivo e isento de preparo (fl. 34).
É o relatório.
Como se tem ciência, do exame do pedido
inicial, do qual decorre a causa de pedir, que se firma a competência
para conhecer do recurso.
Sendo o objeto desta ação a revisão de um
contrato bancário, o litígio proposto traz matéria afeta à competência
da E. Segunda Subseção de Direito Privado, nos termos da
Resolução no 623/2013, artigo 5o, II, II.4.
Desta forma, o presente recurso, por força de
distribuição automática, realizada em 30.06.2020, às 10h17min06s,
veio a esta E. 23a Câmara de Direito Privado (fl. 299), mas a E. 15a
Câmara, também integrante da E. Segunda Subseção de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001002-29.2019.8.26.0646 -Voto no 18.668
5
Privado, encontrava-se preventa para conhecer deste recurso.
Com efeito, a r. sentença de fls. 115/128 julgou
os pedidos desta ação, processo no 1001002-29.2019.8.26.0646, bem
como os pedidos das ações cujos processos receberam os números
1000856-85.2019.8.26.0646 e 1000945-11.2019.8.26.0646.
Em pesquisa no banco de dados oficial desta
Egrégia Corte, verifica-se que, nesses dois últimos processos,
também houve interposição de recurso de Apelação, cujo número em
2o grau é idêntico, e foram ambos e de igual sorte distribuídos em
30.06.2020, o primeiro deles para a E. 15a Câmara de Direito Privado
(fl. 294 daqueles autos), e o segundo para a E. 12a Câmara de Direito
Privado (fl. 281 daqueles autos), ambas também integrantes da E.
Segunda Subseção de Direito Privado.
E, dos respectivos termos de distribuição com
conclusão que constam nas mencionadas folhas desses recursos,
observa-se que o primeiro deles foi distribuído às 10h15min36s, o
segundo deles às 13h29min26s.
Logo, as três Apelações Cíveis são derivadas
da mesma r. sentença e foram distribuídas em 30.06.2020, verificando-
se que a primeira a ser distribuída foi a de número
1000856-85.2019.8.26.0646, que ficou preventa para conhecer dos
três recursos.
Na dicção do artigo 105 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça, “A Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa principal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001002-29.2019.8.26.0646 -Voto no 18.668
6
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica,
e nos processos de execução dos respectivos julgados”.
A corroborar o raciocínio, em aplicação
analógica do Código de Processo Civil, está expressamente disposto,
em seu artigo 59, que “O registro ou a distribuição da petição inicial
torna prevento o juízo”.
Logo, de rigor o reconhecimento da prevenção
estabelecida em grau recursal.
Ante o exposto e fundamentado, por meu voto,
diante da prevenção da E. 15a Câmara de Direito Privado deste
Egrégio Tribunal de Justiça, não se conhece do recurso, com
determinação de redistribuição.
Hélio Nogueira
Relator